Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-89.2018.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000586-89.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DORVALINO PEGORINI - CPF: 333.702.909-44 (APELANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (APELADO), CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - CPF: 536.580.609-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), DORVALINO PEGORINI - CPF: 333.702.909-44 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A E PROVEU PARCIALMENTE O DE DORVALINO PEGORINI.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

– REJEITADA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO COMUNICAÇÃO ACERCA DA DOENÇA – DESCABIMENTO – CIÊNCIA DA DOENÇA PREEXISTENTE QUE ALICERÇOU PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTOS EM RAZÃO DO ADQUIRENTE SER PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS PAGAMENTOS EFETIVADOS APÓS O ÓBITO DA SEGURADA – NEGATIVA DE PAGAMENTO – ILÍCITO E DANO MORAL CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MA-FÉ AINDA QUE INCIDA O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO E PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – APELO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A DESPROVIDO – APELO INTERPOSTO POR DORVALINO PEGORINI – PROVIMENTO PARCIAL.

A instituição financeira tem legitimidade para responder por obrigação contraída por outra, componente do mesmo grupo econômico, com base na Teoria da Aparência, eis que perante o consumidor apresenta-se com uma instituição única, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.029380-4/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)

Mostra-se descabida a tese de ausência de informação da doença preexistente para a ausência de pagamento do seguro prestamista, eis que o próprio negócio estabelecido indica o contrário, pois o financiamento foi efetivado na modalidade para pessoa portadora de deficiência – PNE, com isenção de impostos, de modo que, em razão disso, houve a imposição da contratação do seguro prestamista.

Não havendo o devido cumprimento do contrato, configura-se o ilícito, e, no caso, o dano moral constatado pela angústia em ter que arcar com o pagamento das mensalidades que deveriam ser arcadas pelo seguro, em uma ocasião em que houve o óbito da esposa.

É viável a restituição de valores de forma simples, eis que necessária a comprovação de má-fé para que a restituição se dê na forma dobrada, ainda que incida o CDC.

Deve prevalecer a decisão de ilegitimidade da concessionária que apenas vendeu o automóvel objeto do financiamento no qual foi firmado o seguro prestamista, eis que a cobrança de restituição tem como alvo o Banco Financiador e a seguradora, que se negaram a efetivar a restituição dos valores.

Os juros moratórios incidem, para os casos de relação contratual, a partir da citação.

Deve ser majorada a indenização por danos morais quando o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação, a fim de evitar a reiteração da conduta, bem como o enriquecimento ilícito, tendo em vista também a capacidade econômica e financeira do condenado.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
DORVALINO PEGORINI e pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
em face de sentença que
ACOLHEU
a preliminar suscitada por
BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA
, julgando extinta a ação em relação a ele, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte Autora na demanda, devidamente atualizado; e
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
os Requeridos, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A a assumir o pagamento do contrato objeto da lide;
CONDENAR
os Requeridos, solidariamente, a restituírem de forma simples ao autor os valores pagos desde o falecimento da segurada, Sra. Elisa (abril/2017) em relação ao contrato discutido, com correção monetária até a data do efetivo pagamento e juros moratórios desde a citação, no patamar de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento; e também para
CONDENAR
os mesmos Requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1%, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do pagamento da primeira parcela após o falecimento da Sra. Elisa (abril de 2017), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença. Em razão da sucumbência em parte mínima, a sentença
CONDENOU
os Requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Banco Bradesco Financiamentos S/A argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, pois não possui qualquer vínculo com os fatos narrados pelo Recorrido, não participando da suposta relação jurídica-negocial que envolve a contratação do seguro proteção, que é objeto do litígio.

Assevera que o ramo de atividade da recorrente é diversa da empresa seguradora, Bradesco Vida e Previdência S/A, que possui estrutura organizacional própria, eis que atua no ramo de seguros, com atividade controlada pela SUSEP.

No mérito, afirma que “(...) conforme se verifica nos documentos carreados aos autos pelo próprio Recorrido, tem-se que a segurada Sra. Elisa Helena Pegorini já era diagnosticada, em data anterior a adesão ao seguro, com câncer de mama em estado classificado como avançado. Ou seja, trata-se de doença preexistente à contratação do seguro, razão pela qual o sinistro foi declinado por se tratar de doença preexistente”. (ID. Num. 41967485 - Pág. 12)

Frisa que “(...) não há qualquer comprovação nos autos de que a Sra. Elisa Helena Pegorini, informou no momento da contratação da apólice de seguro, que era portadora de doença preexistente, como quer fazer crer o Recorrido”. (ID. Num. 41967485 - Pág. 12)

Sustenta, portanto, a improcedência do pedido formulado na ação ou que seja reduzido o “quantum” indenizatório, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento indevido.

Aduz que o recorrido jamais sofreu dano ou prejuízo de qualquer espécie em decorrência da situação narrada nos autos, não tendo a Apelante praticado qualquer ato que possa ser considerado ofensivo à sua moral, de modo que ausente a responsabilidade civil, pois o mero inadimplemento do contrato, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si só, dano moral.

No que diz respeito à restituição de valores, argui que o fato da causa não denota cobranças indevidas, de modo que o pedido de restituição deve ser considerado descabido.

Requer o provimento do apelo, por não ter restado comprovados nos autos o ato ilícito (inexistente no presente caso) e o dano moral (e sua extensão) alegado pelo Recorrido.

Alternativamente, pede que o “quantum” indenizatório seja minorado de acordo com a teoria do dano mínimo, aplicando-se o princípio constitucional da proporcionalidade.

Pequestiona o artigo Art. 5º da Constituição Federal, em seus incisos II, XXXV, LIV e LV, tendo em vista que não estão sendo observados nestes autos os princípios por eles representados. [...] II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV – aos litigantes em processo judicial e administrativo, e aos acusados em geral, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios de recurso a ela inerentes. Art. 944 do Código Civil - A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único: Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente a indenização.

Por sua vez, DORVALINO PEGORINI, apresenta apelação com adesiva, insurgindo-se contra o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva de BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA, pois “(...) no momento em que decidiu comprar um veículo e optou pela loja da Ré, teve que assinar declarações que comprovavam ser beneficiaria da redução no preço pelo abatimento de impostos, sendo o contato realizado com a Ré revendedora do veículo. Ademais, ambas as Rés informaram ser indispensável a contratação do seguro proteção, para assegurar a Ré Bressan, Lamonatto & Cia Ltda, em caso de futuro óbito da Sra. Elisa. Ou seja, tal relação trata -se de venda casada das Rés, é sabido que as revendedoras de veículos com grande habitualidade trabalham em parceria com seguradoras, e assim, a jurisprudência já pacificou o entendimento sobre a responsabilidade solidária das relações de consumo figuradas entre ambas e o consumidor”. Num. 41967490 - Pág. 8)

Defende a restituição dos valores de forma dobrada, argumentando que se aplica o disposto no artigo 42 do CDC, entendendo ser desnecessária a demonstração de má-fé da parte adversa, e, ainda, que a responsabilidade é objetiva, em razão da falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

Pleiteia que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso, à luz da Súmula n. 54 do STJ e do artigo 398 do Código Civil.

Pede a majoração do valor fixado a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de coibir condutas desrespeitosas como a dos autos e também observar as funções ressarcitórias, tais como a possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro.

Ainda, pede a elevação dos honorários de sucumbência para o percentual de 20% da condenação.

Cada litigante ofertou contrarrazões ao apelo apresentado pela parte adversa. (ID`s. Num. 41967492, 41967496 e 41967498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA APELANTE BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

O Banco Bradesco Financiamentos S/A argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, pois não possui qualquer vínculo com os fatos narrados pelo Recorrido, não participando da suposta relação jurídica-negocial que envolve a contratação do seguro proteção, que é objeto do litígio.

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que a preliminar, efetivamente, não merece prosperar, eis que a Apelante, BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A administra os financiamentos firmados, consoante se pode evidenciar pela própria Cédula de Crédito Bancário, constando neste documento a exigência do pagamento no valor de R$ 27.562,03, mais os acréscimos, que devem ser pagos ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, denominado como credor. (ID. Num. 41966212)

Assim, não importa se o ramo de atividade da recorrente é diversa da empresa seguradora, Bradesco Vida e Previdência S/A, que possui estrutura organizacional própria, eis que atua no ramo de seguros, com atividade controlada pela SUSEP, posto que se trata de mesmo grupo econômico, prevalecendo a teoria da aparência.

A proposito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ILEGITIMDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA - MESMO GRUPO ECONÔMICO - CESSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - LIBERALIDADE DO AGENTE FINANCEIRO - DANO MORAL - AUSÊNCIA - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO À SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PACTUADOS - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, TARIFA DE CADASTRO E IOF - VALIDADE - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - ABUSIVIDADE.
A instituição financeira tem legitimidade para responder por obrigação contraída por outra, componente do mesmo grupo econômico, com base na Teoria da Aparência, eis que perante o consumidor apresenta-se com uma instituição única, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva (...)
. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.029380-4/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança da Indenização Securitária c/c Pedido de Condenação em Danos Morais c/c Tutela de Urgência n. 1000586-89.2018.8.11.0007,
ACOLHEU
a preliminar suscitada por
BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA
, julgando extinta a ação em relação a ele, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte Autora na demanda, devidamente atualizado;

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
os Requeridos, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A a assumir o pagamento do contrato objeto da lide; para
CONDENAR
os Requeridos, solidariamente, a restituírem de forma simples ao autor os valores pagos desde o falecimento da segurada, Sra. Elisa (abril/2017) em relação ao contrato discutido, com correção monetária até a data do efetivo pagamento e juros moratórios desde a citação, no patamar de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento; e também para
CONDENAR
os mesmos Requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1%, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do pagamento da primeira parcela após o falecimento da Sra. Elisa (abril de 2017), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença. Em razão da sucumbência em parte mínima, a sentença
CONDENOU
os Requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO INTERPOSTO POR BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Os pontos de análise deste recurso são os seguintes:

- a segurada já era diagnosticada, em data anterior ao contrato, com câncer de mama em estado avançado, tratando-se, portanto, de doença preexistente, razão de declínio do sinistro;

- ausência de informação da doença pré-existente por parte da segurada;

- defesa de improcedência da ação, e, ainda, que não houve demonstração do dano ou prejuízo sofrido, em decorrência da situação narrada nos autos, não tendo a Apelante praticado qualquer ato que possa ser considerado ofensivo à moral da Apelada, e que possa dar ensejo ao pagamento de indenização,

pois o mero inadimplemento do contrato, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si só, dano moral.

- No que diz respeito à restituição de valores, argui que o fato da causa não denota cobranças indevidas, de modo que o pedido de restituição deve ser considerado descabido.

- Requer o provimento do apelo, por não ter restado comprovados nos autos o ato ilícito (inexistente no presente caso) e o dano moral (e sua extensão) alegado pelo Recorrido.

- Alternativamente, pede que o “quantum” indenizatório seja minorado de acordo com a teoria do dano mínimo, aplicando-se o princípio constitucional da proporcionalidade.

Pequestiona o artigo Art. 5º da Constituição Federal, em seus incisos II, XXXV, LIV e LV, tendo em vista que não estão sendo observados nestes autos os princípios por eles representados. [...] II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV – aos litigantes em processo judicial e administrativo, e aos acusados em geral, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios de recurso a ela inerentes. Art. 944 do Código Civil - A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único: Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente a indenização.

Pois bem.

Quanto à alegação de doença preexistente, a qual, segundo a Apelante, não foi notificada pela parte Apelada, e, por isso, mostra-se justo o declínio do estipulado no contrato, tenho que se mostra descabida.

Ficou claro nos autos que houve completa transparência no que tange à doença pela qual era acometida a falecida, Sra. Elisa, tanto que obteve desconto na aquisição do automóvel, sendo apresentado documentos constando ser a adquirente portadora de deficiência (LESÃO EM COLUNA E CÂNCER DE MAMA COM METASTASE EM ÓRGÃOS). Os documentos foram fornecidos pelo DETRAN, pelo Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil, destacando-se a autorização para a aquisição do veículo com isenção de IPI, e, ainda, o impedimento de alienação do veículo sem a autorização expressa do fisco pelo período de 02 anos. (ID ́s 41966143 e seguintes)

Assim, mostra-se irrepreensível a sentença no que tange a esse ponto:

“(...)

Com efeito, chega a ser risível o argumento de que a doença era pré-existente, levando em consideração que havia uma declaração expressa de que a Sra. Elisa era portadora de MONOPARESIA-LESÃO EM COLUNA + CÂNCER DE MAMA COM METASTASE EM ÓRGÃOS – CID10–C50.9+G83.1+G83.2, inclusive, em razão disso recebeu desconto na aquisição do automóvel, por ser pessoa com deficiência física (Id. 12111641). Destaque-se que em relação à proposta de adesão ao seguro de Id. 12111717, como o nome sugere é de adesão e não se atentaram a condição da parte autora. Assim, nota-se que o contrato não se amoldou às condições da autora e à parte requerida não pode se beneficiar de um erro dela.

Não obstante a isto, eventualmente se a parte autora tivesse de fato escondido sua condição, averiguar se o proponente possui alguma doença é de total responsabilidade da parte contratada, ora requerida. Logo, não há como ela argumentar que a parte autora teria doença pré-existente, sem que tivesse antes de firmado o contrato providenciado todos os exames necessários.

Neste sentido, é a orientação jurisprudencial, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA - RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉEXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que a seguradora possa ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite presunção. (...) Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. (Ap 97771/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)” grifei. “(...)”. (ID. Num. 41967483

- págs. 7 a 9)

Desse modo, não se mostra cabível a negativa de pagamento, eis que a seguradora conhecia das informações acerca da saúde da segurada, senão não haveria sequer a transação, a negociação, ou seja, a compra do automóvel com o desconto por ser a consumidora portadora de deficiência, a qual nunca foi negada.

No que tange à ilegalidade do ato de negativa de pagamento, ela é patente, em razão da contratação, do advento da situação prevista no compromisso avençado, sendo imperiosa a devolução dos valores efetivamente quitados pela parte autora, após o falecimento da segurada.

Portanto, inadmissível a tese de ausência do dever de restituir.

Afigura-se, ainda, o dano moral, eis que a conduta indevida trouxe abalo considerável à parte autora, pois, além de perder sua companheira, em razão da doença mencionada, teve que assumir pagamento que dizia respeito à Apelante, dentro da cadeia negocial, quitar, em face do disposto no Seguro firmado, em razão de que o Seguro Prestamista cobriria o financiamento, em caso de óbito da contratante/adquirente do bem.

No que se refere ao pedido de minoração da verba indenizatória, tenho que não há o menor cabimento, eis que a pretensão vai em sentido contrário justamente aos parâmetros para a fixação da indenização, tais como capacidade econômica e financeira da condenada, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“(...) 4. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico e a vedação do enriquecimento ilícito, requisitos essenciais para balizar as condutas sociais. 5. A falta de prévia declaração de conteúdo não pode ser empecilho à reparação material quando é incontroverso o extravio da bagagem, porém, a extensão do valor indenizatório irá depender das provas disponíveis nos autos. 6. O CPC prescreve como regra geral que o valor dos honorários advocatícios deve ser alcançado de acordo com os critérios e variáveis do § 2º do art. 85, sendo medida excepcionalíssima a fixação da verba honorária por equidade, restringindo-se às taxativas hipóteses do §8º do art. 85, nenhuma das quais restou configurada no caso”. (N.U 1006310-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, impondo-se, ainda, a majoração da verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

RECURSO INTERPOSTO POR DORVALINO PEGORINI.

Já neste apelo, os seguintes pontos foram levantados:

- insurge-se contra o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva de BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA, pois “(...) no momento em que decidiu comprar um veículo e optou pela loja da Ré, teve que assinar declarações que comprovavam ser beneficiaria da redução no preço pelo abatimento de impostos, sendo o contato realizado com a Ré revendedora do veículo. Ademais, ambas as Rés informaram ser indispensável a contratação do seguro proteção, para assegurar a Ré Bressan, Lamonatto & Cia Ltda, em caso de futuro óbito da Sra. Elisa. Ou seja, tal relação trata -se de venda casada das Rés, é sabido que as revendedoras de veículos com grande habitualidade trabalham em parceria com seguradoras, e assim, a jurisprudência já pacificou o entendimento sobre a responsabilidade solidária das relações de consumo figuradas entre ambas e o consumidor”. Num. 41967490 - Pág. 8)

- restituição dos valores de forma dobrada, argumentando que se aplica o disposto no artigo 42 do CDC, entendendo ser desnecessária a demonstração de má-fé da parte adversa, e, ainda, que a responsabilidade é objetiva, em razão da falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

- fixação de juros moratórios incidam a partir do evento danoso, à luz da Súmula n. 54 do STJ e do artigo 398 do Código Civil.

- pedido de majoração do valor fixado a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de coibir condutas desrespeitosas como a dos autos e também observar as funções ressarcitórias, tais como a possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro.

Pois bem.

Compulsando os autos, tenho que não merece guarida a tese defendida pelo apelante, pois se vê que a Requerida, BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA apenas, como concessionária, comercializou o veículo em questão, de modo que não há obrigação por parte dela, no que diz respeito às questões referentes

à ausência de restituição de valores pagos pelo Autor, na condição de companheiro da falecida, que havia adquirido o bem e efetivado contrato de seguro prestamista com a empresa CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, figurando como estipulante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

A propósito:

“APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO PRESTAMISTA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE ENVOLVE SEGURADORA, ESTIPULANTE E BENEFICIÁRIO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE - NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA CONSTATADA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O OBJETO DA DEMANDA - MERA REVENDEDORA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO E RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. A instituição financeira estipulante, em favor da qual foi contratado o seguro prestamista, deve integrar o polo passivo da demanda em que o filho do segurado busca receber a respectiva indenização, por se tratar de evidente hipótese de litisconsórcio necessário. Verificada a ausência de citação, cabe ao julgador declarar de ofício a nulidade dos atos desde o momento em que a parte faltante deveria ter integrado a lide, e determinar que o autor promova a sua citação. Por consequência, fica evidenciada a ausência de legitimidade passiva da concessionária que apenas vendeu o veículo financiado, não participando da relação que discute o recebimento de seguro prestamista firmado entre a instituição bancária e a seguradora”.

Tenho que no que concerne à determinação de restituição de valores na forma simples, não deve ser alterada a sentença, pois comungo com o entendimento de necessidade de que seja comprovada a má-fé para albergar o pedido de restituição na forma dobrada, ainda que se trate de demanda em que incida a norma consumerista.

Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO -INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TARIFA DE ABERTURA DE CONTA - SEGURO PRESTAMISTA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - FORMA SIMPLES.

- Cediço que a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a parte do recurso que contenha inovação, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

- Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º § 2º do referido diploma legal.
- Somente quando demonstrada a sua abusividade é que os juros e demais encargos podem ter sua taxa revista com base nos ditames do Código de Defesa do Consumidor;

- É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.
- De acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça, em técnica de julgamento repetitivo, ficou sedimentado que atualmente não mais é "válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto." Lado outro, se houver cláusula expressa no contrato bancário, é legítima a cobrança de tarifa de cadastro e do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), independentemente da data da pactuação.

- É legitima a cobrança do seguro prestamista quando a aquisição do contrato principal não está condicionada a contratação do seguro
-Revisto o contrato, as diferenças cobradas a maior deverão ser devolvidas d e forma simples, já que ante a ausência de comprovação de má-fé do credor, inaplicável a repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, admitida a compensação com o saldo devedor. (TJMG - Apelação Cível 1.0209.14.005237-1/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019)

Não há ainda a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, eis que a relação é contratual, de modo que incidem os juros desde a citação.

Por fim, no tocante à majoração da verba fixada a título de danos morais, posiciono-me pelo acolhimento do pedido, eis que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a meu viso, não atende aos critérios pedagógicos da condenação, de modo a, a além de inibir a reiteração da conduta ilícita, promova a justa reparação, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nele contidos os aspectos de possibilidade financeira econômica e financeira daquele que arca com o ônus e também que se evite o enriquecimento indevido.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto por DORVALINO PEGORINI, a fim de que seja majorada a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma solidária, atendendo-se ao caráter pedagógico da condenação, bem como os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020